Tribunal: TJSP
Processo: 3007894-05.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
ção da obrigação de fazer. 2.1. O início da fase de obrigação de pagar (arts. 534 e 535 do CPC) pressupõe o encerramento da fase de obrigação de fazer (arts. 536 e 537 do CPC), já que somente então se conhecerá o termo final das parcelas atrasadas, tornando certa a quantia devida por força do título judicial. Termo inicial do prazo prescricional de 5 (cinco) anos que corresponde, portanto, quando a Fazenda Estadual comprovou a implementação do direito em sua folha de pagamento, em março de 2018, dando cumprimento à obrigação de fazer e, com isso, fixando o termo final do atrasado.
3. Assim, o prazo prescricional começou a correr em março de 2018, podendo-se inferir pela ocorrência da prescrição, tendo em visto que o cumprimento de sentença foi ajuizado somente em dezembro de 2024, após do escoamento do prazo quinquenal, que se deu em março de 2023.
4. Decisão reformada para reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão da parte exequente, acolhendo-se a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada nos autos de origem e determinando-se, como consequência, a extinção do processo com fundamento no art. 924, inciso III, CPC. Provimento do recurso interposto.
(TJSP; Agravo de Instrumento 3007894-05.2025.8.26.0000; Relator (a): Marcos Pimentel Tamassia; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 05/08/2025; Data de Registro: 05/08/2025)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI

Relator(a):

Marcos Pimentel Tamassia

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

05/08/2025

Data de publicação:

05/08/2025

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE PAGAR – ANTERIOR INCIDENTE QUE BUSCOU A CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA A OBRIGAÇÃO DE FAZER – TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL QUE CORRESPONDE AO ENCERRAMENTO DA FASE DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – PROVIMENTO DO RECURSO.
1. Cumprimento

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE PAGAR – ANTERIOR INCIDENTE QUE BUSCOU A CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA A OBRIGAÇÃO DE FAZER – TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL QUE CORRESPONDE AO ENCERRAMENTO DA FASE DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – PROVIMENTO DO RECURSO.
1. Cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública buscando o pagamento de valores relativos ao recálculo de adicionais temporais. Impugnação ao cumprimento de sentença que foi rejeitada pelo juízo de primeira instância. Irresignação do ente público.
2. Anteriormente ao ajuizamento do cumprimento de sentença de origem referente à obrigação de pagar (Processo no 0037579-80.2024.8.26.0053), o exequente e outros haviam ajuizado, em 09.05.2017, o Cumprimento de Sentença Contra a Fazenda Pública no 0007556-98.2017.8.26.0053 relativamente à implementação da obrigação de fazer. 2.1. O início da fase de obrigação de pagar (arts. 534 e 535 do CPC) pressupõe o encerramento da fase de obrigação de fazer (arts. 536 e 537 do CPC), já que somente então se conhecerá o termo final das parcelas atrasadas, tornando certa a quantia devida por força do título judicial. Termo inicial do prazo prescricional de 5 (cinco) anos que corresponde, portanto, quando a Fazenda Estadual comprovou a implementação do direito em sua folha de pagamento, em março de 2018, dando cumprimento à obrigação de fazer e, com isso, fixando o termo final do atrasado.
3. Assim, o prazo prescricional começou a correr em março de 2018, podendo-se inferir pela ocorrência da prescrição, tendo em visto que o cumprimento de sentença foi ajuizado somente em dezembro de 2024, após do escoamento do prazo quinquenal, que se deu em março de 2023.
4. Decisão reformada para reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão da parte exequente, acolhendo-se a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada nos autos de origem e determinando-se, como consequência, a extinção do processo com fundamento no art. 924, inciso III, CPC. Provimento do recurso interposto.